Tribunal: TJPA
Processo: 0800649-96.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800649-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDLENE NAZARE SILVA DOS REIS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800649-96.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDLENE NAZARÉ SILVA DOS REIS
(DEFENSOR PÚBLICO MAURO PINHO DA SILVA)

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: D
ireito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e inexistência de débito c/c obrigação de fazer. Cobrança de débitos de terceiro para transferência de titularidade de conta de energia elétrica. Abusividade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Edlene Nazaré Silva dos Reis contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu a tutela provisória pleiteada na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, ajuizada em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora alega ter sido coagida a assumir dívida preexistente de titularidade de sua mãe falecida como condição para a alteração da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica. Pede a suspensão das cobranças referentes ao termo de confissão de dívida, a garantia de manutenção do fornecimento de energia e a concessão da justiça gratuita.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência da agravada para que a agravante assumisse débitos de terceiro como condição para a transferência de titularidade da conta de energia elétrica é abusiva; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória que suspenda as cobranças e impeça o corte no fornecimento de energia elétrica.

III.
Razões de decidir

3.

A exigência de que a agravante assumisse dívidas de titular anterior como condição para a transferência de titularidade da conta de energia elétrica é considerada abusiva, em conformidade com a Resolução Normativa nº 1.000 da ANEEL, que veda a cobrança de débitos de terceiros para a prestação de serviços de alteração de titularidade.

4.

A dívida pelo fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal e deve ser cobrada do responsável pelo uso efetivo do serviço, conforme entendimento consolidado do Tribunal, não podendo ser atribuída à agravante, que não contraiu tal débito.

5.

O indeferimento da tutela provisória em primeira instância deve ser reformado, pois há indícios suficientes de que a cobrança realizada pela agravada viola direitos da consumidora, caracterizando-se como prática abusiva.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de débitos de titular anterior como condição para a transferência de titularidade da conta de energia elétrica é abusiva e vedada pela Resolução Normativa nº 1.000 da ANEEL. 2. A obrigação pelo pagamento do fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, devendo ser cobrada de quem efetivamente utilizou o serviço.

____________

Jurisprudência relevante citada
: TJPA - Agravo de Instrumento nº 08145096720228140000, Relator: Alex Pinheiro Centeno, Julgado em 30/04/2024; TJPA - Apelação Cível nº 0097444-70.2015.8.14.0057, Relator(a): Constantino Augusto Guerreiro, Julgado em 03/02/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800649-96.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDLENE NAZARÉ SILVA DOS REIS
(DEFENSOR PÚBLICO MAURO PINHO DA SILVA)

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Edlene Nazaré Silva dos Reis
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que – nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada
, ajuizada por Edlene Nazaré Silva dos Reis, em desfavor de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. – indeferiu a tutela provisória pleiteada pela autora.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que foi coagida a assumir dívida preexistente de titular anterior (sua mãe, já falecida) como condição para a substituição de titularidade da unidade consumidora de energia elétrica.

Alega, ainda, que tal condição é ilegal e abusiva, uma vez que a dívida não foi contraída por ela.

Ao final, postula:
I)
a suspensão das cobranças das parcelas referentes ao termo de confissão de dívida das faturas de consumo de energia;
II)
que a agravada seja impedida de suspender o fornecimento de energia elétrica da agravante até decisão ulterior; e
III)
a concessão da justiça gratuita.

Distribuídos os autos, originalmente, ao Des. Ricardo Ferreira Nunes, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Na sequência, foi interposto Agravo Interno por Edlene Nazaré Silva dos Reis, sendo postulada a reforma da decisão monocrática, com a concessão do efeito suspensivo pretendido.

A concessionária agravada deixou de apresentar contrarrazões referente a ambos os recursos, apesar de devidamente intimada.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800649-96.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDLENE NAZARÉ SILVA DOS REIS
(DEFENSOR PÚBLICO MAURO PINHO DA SILVA)

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade,
ressaltando a prejudicialidade do Agravo Interno
interposto, porquanto o feito já se encontra pronto para julgamento do seu mérito.

Em sede de Agravo de Instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

No caso,
cinge-se a controvérsia
em saber se, na origem, estão satisfeitos os requisitos legais para a concessão de medida liminar pleiteada em sede de primeiro grau.

Estabelecida tal baliza e adentrando no exame da hipótese em foco,
concluo pela necessidade de reformar a
decisão agravada
.

Com efeito, há nos autos indicativos suficientes – ao menos para deferir a tutela provisória pleiteada no 1º grau – de que, como condição para mudar a titular da conta de energia, a agravante foi obrigada a assumir débitos de titularidade da antiga locatária como condição para a transferência de titularidade da conta de energia elétrica, o que é vedado pela Resolução Normativa nº 1.000 da ANEEL, a qual proíbe a exigência de pagamento de débitos de terceiros para a execução de serviços como a alteração de titularidade.

Dito de outro modo, a recorrida, ao exigir que a recorrente assumisse débitos de terceiro, violou os direitos da consumidora, impondo-lhe obrigação manifestamente abusiva, porquanto a obrigação de pagar pelo fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, devendo ser cobrada de quem efetivamente utilizou o serviço.

Nessa linha vem entendendo este Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURA DE CONTA-CONTRATO REFERENTE A DÉBITO ANTERIORES, CREDITADOS A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE QUE A CONCESSIONÁRIA EXIGIU A REALIZAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMO REGRA DE INSTRUÇÃO –
PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE QUE A OBRIGAÇÃO É PESSOAL, E NÃO PROPTER REM – CONDUTA DE EXIGIR CONFISSÃO DE DÍVIDA INCOMPATÍVEL art. 346, inciso III, da Resolução nº. 1000, de 07 (sete) de setembro de 2021, da ANEEL – conduta já reconhecida como abusiva em precedentes desta 2ª turma de direito privado
– recurso conhecido e provido para confirmar a antecipação de tutela”
.
(TJ-PA
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08145096720228140000 19444272, Relator
: ALEX PINHEIRO CENTENO
, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA COBRANÇA. DESCABIMENTO.
PARTICULARIDADE DO CASO QUE RETRATA OBRIGAÇÃO PESSOAL, E NÃO PROPTER REM. RECONHECIMENTO, PELO RÉU, DE QUE A DÍVIDA ERA DE TERCEIRO (SUBLOCATÁRIO).
VALOR DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA.
ABUSO DE DIREITO DA RÉ AO EXIGIR, PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, QUE A AUTORA CONFESSASSE DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA POR SÍ
. ATITUDE REPUGNANTE QUE CAUSOU LESÃO CONSIDERÁVEL AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE ANTE A PARTICULARIDADE DO CASO. OBERVÂNCIA DO CARÁTER PEDAGÓGICO E REPARADOR DA SANÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(
TJPA
– APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0097444-70.2015.8.14.0057 – Relator(a):
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2020 - destaquei).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para determinar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, que a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, no prazo de 05 dias, suspenda a cobrança das parcelas referentes ao termo de confissão de dívida, devendo todas as faturas de consumo vincendas e as em aberto referentes ao contrato da agravante serem reemitidas apenas com o consumo real aferido, excluídos os débitos pretéritos de responsabilidade da antiga inquilina do imóvel, abstendo-se, ainda, de suspender o fornecimento de energia elétrica da agravante em virtude das mencionadas faturas que contenham cobranças de parcelas do termo de confissão de dívida impugnado, até ulterior decisão judicial.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/11/2024